Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; e (iii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal, subsidiariamente requerendo o concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida (323,60g de maconha), associada à apreensão de balança de precisão e papel filme, demonstra a destinação para o tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal. A análise segue os critérios do art. 28, §2o, da Lei 11.343/2006, e está em consonância com o parâmetro definido pelo STF no Tema 506 de repercussão geral (RE 635659/SP), que indica até 40g de maconha como limite para presunção relativa de uso.
4. A causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica a réu reincidente, independentemente da natureza da reincidência (específica ou não), conforme previsão expressa da norma. A jurisprudência do TJDFT confirma que a reincidência é fator impeditivo para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e lesão corporal, conforme previsto no §2o do art. 329 do Código Penal, que determina a cumulação das penas. Ademais, as condutas tiveram desígnios autônomos, pois o réu, além de resistir à prisão, agrediu os policiais com golpe de cabeça e mordida, atingindo bens jurídicos distintos e configurando o concurso material.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33, caput e §4o; CP, arts. 329, caput e §2o, 69; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635659/SP, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.09.2023.
STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.09.2021.
TJDFT, Acórdão 1933533, rel. Des. Jesuino Rissato, j. 10.10.2024.
TJDFT, Acórdão 1914355, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 29.08.2024.